Tribunal: TJDFT
Processo: 0025721-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025721-23.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ZÉLIA CARLA DA CRUZ MASSON RECORRIDO: ESPÓLIO DE JORGE MOREIRA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO ALVES MASSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTA CONJUNTA. ÓBITO DE UM DOS CORRENTISTAS. CONDOMÍNIO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DO SALDO EXISTENTE. PRECEDENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE. “DISTINGUISHING”. RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. NÃO VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 551, § 1o, E 552 DO CPC. “ERROR IN PROCEDENDO”. CONSTATADO. NULIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas. 2. Inaplicável, no caso dos autos, o precedente invocado, devendo ser feito o devido distinguishing. Isso porque, o citado julgado do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ, AREsp no. 1.154.561 – DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira) trata sobre a dissolução de união estável, a qual, como se sabe, em regra, segue o regime patrimonial da comunhão parcial dos bens (art. 1.725 do Código Civil). Situação totalmente distinta da retratada nos autos, já que o falecido era tio-avô da requerida. 3. A tese de condomínio dos valores existentes na conta conjunta no momento do óbito de um dos correntistas, conferindo copropriedade igualitária do saldo; só tem aplicação prática quando houver dúvida acerca de quem teria realizado os aportes financeiros na conta conjunta solidária. Nesse sentido, mutatis mutandis, é a recentíssima jurisprudência do col. STJ sobre o tema. Vide REsp 1836130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020. 4. In casu, inaplicável a tese encampada na r. sentença vergastada, não havendo que se falar em divisão igualitária, entre a ré e seu falecido tio-avô, do saldo credor existente na data do óbito daquele. A uma, porque, embora instada a fazê-lo, a ré não comprovou ter feito qualquer aporte financeiro nas contas correntes descritas nos autos. A duas, porque, ao contrário do comportamento anterior descrito, sobejam provas de que os valores depositados nas contas correntes foram efetuados exclusivamente pelo de cujus. 5. O d. juízo de primeiro grau descurou-se do procedimento previsto no § 1o do art. 551 do CPC. Dos autos, denota-se que a parte autora apresentou impugnação específica e fundamentada quanto às despesas apresentadas pela requerida, resultando em saldo credor amplamente distinto das contas apresentadas. 6. A lei processual civil faculta ao juiz, diante da importância da lisura das contas apresentadas, já que, em havendo saldo, a sentença constituirá título executivo judicial, determinar, de ofício, a realização de exame pericial, a fim de evitar, inclusive, o indesejável enriquecimento sem causa. 7. Diante do cenário dos autos, não há como julgar as contas apresentadas; as quais, se não forem apuradas da forma adequada, poderá ensejar no indevido enriquecimento sem causa, o que, como se sabe, é duramente combatido pelo ordenamento jurídico pátrio. 8. Preliminar acolhida. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos artigos 550, §6o, 551, §§1o e 2a, e 552, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o juiz de primeiro grau cumpriu rigorosamente as etapas previstas na segunda fase da ação de prestação de contas. Afirma que a movimentação dos valores existentes em conta bancária conjunta solidária, por qualquer de seus titulares, nem de longe pode ser considerada fraude, e pede que se reconheça que a totalidade dos valores existentes nas contas bancárias poderia ser livremente movimentada por ela, dada a solidariedade ativa mantida há décadas com o outro titular falecido, Sucessivamente, pleiteia o reconhecimento de que existia um condomínio sobre tais quantias, pertencendo ao Espólio/Herdeiros apenas a metade, como de que teria sido a sentença indevidamente cassada. Por fim, caso seja acolhido o pedido de reforma, requer a condenação do recorrido ao pagamento da verba de sucumbência. Em contrarrazões, ESPÓLIO DE JORGE MOREIRA ALVES pede que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO PENIDO ARAÚJO, OAB/DF 6.114, e EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO BORBA, OAB/DF 49.370 (ID 24133428). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 550, §6o, 551, §§1o e 2a, e 552, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Dos autos, denota-se que a parte autora apresentou impugnação específica e fundamentada quanto às despesas apresentadas pela requerida (vide ID's no 17992537 – págs. 63/72 – e 17992551), resultando em saldo credor amplamente distinto das contas apresentadas no ID no 17992547. Destarte, o juízo deveria ter concedido prazo para que a ré comprovasse os lançamentos individualmente impugnados, para, ao final, proceder na forma indicada no art. 552 do CPC (...) Dessa forma, diante do cenário apresentado, reputo que não há como julgar as contas apresentadas; as quais, se não forem apuradas da forma adequada, poderá ensejar, como reiteradamente já assinalado, no indevido enriquecimento sem causa, o que, como se sabe, é duramente combatido pelo ordenamento jurídico pátrio. Necessário assim saber: a) a origem dos depósitos:? b) Quem fez? c) O Tio Avô(autor da Herança) ou a Apelada Zélia? d) Quando foram feitos? e) Os Valores e as datas precisas. Estes dados não existem” (ID 20606929). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS DE PRATICAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TABELA DE PREÇOS APRESENTADA PELA AUTORIDADE MARÍTIMA. PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. (....) 5. O exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide. 6. Nessa linha, não cabe ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. (...) 9. Recurso especial não conhecido. (REsp 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/10/2020). Quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações referentes ao ESPÓLIO DE JORGE MOREIRA ALVES sejam feitas em nome dos advogados BRUNO PENIDO ARAÚJO, OAB/DF 6.114, e EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO BORBA, OAB/DF 49.370 (ID 24133428). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025